Tribunal: TJSP
Processo: 2018356-53.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Juros remuneratórios. Ausência de questionamento no V. Acórdão

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Juros remuneratórios. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2018356-53.2016.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado JOSE LUIS BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2018356-53.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2018356-53.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAQUARA (3a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE LUIS BATISTA
VOTO No 37.546
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito. Incidência (tema 887).
Juros remuneratórios. Ausência de questionamento
no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.392.245/DF, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega: (a) violação da coisa
julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2018356-53.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
3
cálculo do débito; e (b) necessidade de suspensão do
feito até julgamento final do Recurso Especial no
1.438.263/SP.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Recurso Especial repetitivo no
1.392.245/DF, estabeleceu as seguintes teses: "Na
execução individual de sentença proferida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2018356-53.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
4
civil pública que reconhece o direito de poupadores
aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível,
o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 116/117.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
82/86)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela aplicação da
Tabela Prática do TJSP para atualização monetária do
débito exequendo.
Descabida, de resto, a pretensão de
suspensão do presente Agravo Interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos Recursos Especiais e
Agravos em Recurso Especial.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, o recurso não pode ser conhecido no tocante à inclusão de juros
remuneratórios no cálculo do débito, por não ter
havido, no V. Acórdão proferido a fls. 82/86, análise
desta questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2018356-53.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
5
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO